Tribunal: STF
Processo: HC 234337
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 182-183):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado como incurso no art. 33, da Lei n. 11.343/2006, art. 14, da Lei n. 10.826/2003 e arts. 329 e 330, do Código Penal, em concurso material.



    Sustenta a defesa que o paciente está preso preventivamente há mais de 193 dias e ainda não foi designada data para audiência.



    Afirma que ‘O Laudo do Exame de Dependência Toxicológica foi apresentado nos autos dia 14/07/2023, com diagnóstico médico-psiquiátrico de CID-10 F12.2 (Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinoides - síndrome de dependência)’ (fl. 6).



    Destaca que o paciente afirmou, em seu interrogatório, ‘que as porções semelhantes a Haxixe pesando 86,3g, não são entorpecentes, mas sim bolinhas de barro, que alguns dias apanhou em um rio da região, pois as utiliza em seu cabelo e que somente estava no local para negociar uma viga de madeira’ (fl. 5), destacando que o Laudo Toxicológico Definitivo apresentado em 25/7/2023, concluiu que o haxixe pesando 86,3g, é inconclusivo, ou seja, consoante afirmado pelo paciente.



    Assevera que há ausência de fundamentação idônea para a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente, ausentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja relaxada a prisão preventiva em razão do excesso de prazo.



    Inicialmente, em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior, verificou-se que nos autos do HC n. 803.473/MS, foi analisado o decreto de prisão preventiva e o writ foi indeferido liminarmente, motivo pelo qual a matéria não será aqui conhecida.



    Ademais, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual as alegações quanto a esse ponto não devem ser conhecidas.



    Por fim, as questões referentes ao laudo toxicológico não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 182-198, motivo pelo qual não se conhecerá da matéria nesta Corte superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    O pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem, com recomendação para que o Juízo de primeiro grau realize a audiência de instrução e julgamento com a maior brevidade possível.



    Quanto ao excesso de prazo da custódia cautelar, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 192-198):



    [...] No mais, inexiste excesso de prazo que possibilite revogação do decreto prisional.



     Em análise aos autos na origem, verifica-se que, desde a prisão do paciente, o processo vem recebendo o devido impulso, tal qual bem demonstrado em elenco apresentado pela Procuradoria de Justiça, veja-se:



    - Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, isso em 21/03/2023 (fls. 1-4);



    - Decisão interlocutória recebendo a denúncia e para citar o acusado para o oferecimento de defesa prévia, isso em 22/03/2023 (fls. 84-86);



    - Resposta à Acusação apresentada por Pablo Roberto dos Santos Rodrigues, isso em 01/04/2023 (fls. 106-108);



    - Petição de Pablo Roberto dos Santos Rodrigues requerendo a revogação da prisão com aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, isso em 16/05/2023 (fls. 146-148);



    - Manifestação do Ministério Público Estadual, isso em 17/05/2023 (fls. 156-158); - Decisão interlocutória determinando a realização de exame toxicológico, isso em 19/05/2023 (fls. 159/160);



    - Petição de Pablo Roberto dos Santos Rodrigues alegando excesso de prazo sem a juntada do Laudo Pericial Definitivo da droga, isso em 05/07/2023;



    - Manifestação do Ministério Público Estadual contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva, isso em 06/07/2023 (fls. 186/187);



    - Decisão interlocutória mantendo a prisão preventiva do acusado, isso em 07/07/2023 (fls. 188/189);



    - Laudo Pericial de Pablo Roberto dos Santos Rodrigues, isso em 14/07/2023 (fls. 196-199);



    - Laudo de exame toxicológico, isso em 25/07/2023 (fls. 212-216);



    - Laudo Pericial nº 163.941, isso em 25/07/2023 (fls. 218-223);



    - Manifestação do Ministério Público Estadual requerendo o prosseguimento do feito, designando-se a Audiência de Instrução e Julgamento, isso em 25/07/2023 (fl. 227).



    Assim é que, consoante decisão proferida aos 07 de julho de 2023, na qual se indeferiu a revogação da prisão preventiva: ‘6. No caso, faço referência à decisão de f. 159/160, na qual restou deferido o pedido para realização do exame toxicológico, sendo expressamente consignado que a audiência de instrução seria designada somente após a vinda do respectivo laudo. 7. Assim, não se pode alegar excesso de prazo por ato provocado pela própria defesa.’.



    Exsurge que a presente digressão corrobora cenário que afasta a pretensa alegação de excesso de prazo, pois o feito tem recebido o devido impulso, nos termos da opinio juris Ministerial: ‘o caso ora em análise envolve a necessidade de perícias e confecções de Laudos, além do mais trata-se de 4 (quatro) condutas delitivas distintas, o que naturalmente enseja maior tempo para o deslinde da ação penal, não havendo qualquer demonstração desídia ou descaso do Juízo’.



    Sobre o assunto, decidiu essa Corte Estadual no julgamento do Habeas Corpus nº 1402320-38.2017.8.12.0000, Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, que (...) o prazo para a conclusão da instrução processual não é absoluto, fatal e improrrogável, e pode ser dilatado ante a peculiaridade do caso concreto, o que torna razoável e justificada a demora no encerramento da instrução criminal, de modo a afastar o alegado constrangimento ilegal



    (...).



    Logo, se o impetrante entende que eventual demora não é de responsabilidade da Defesa, tampouco pode ser atribuída aos órgãos de persecução ou ao Judiciário.



    Consabido que os prazos previstos para encerramento da instrução criminal devem ser analisados à luz da razoabilidade, porquanto não são absolutos e, por isso, figuram como parâmetros gerais, variando de acordo com as peculiaridades de cada processo.



    Consoante realçado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 46.718, Relator Ministro Félix Fischer, ‘o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, fatal e improrrogável, e pode ser dilatado diante das peculiaridades do caso concreto’.



    Daí por que o reconhecimento do excesso se revela correlacionado à constatação de que a instrução se apresente estagnada, inerte injustificadamente, por conta de eventual falha da prestação jurisdicional.



    Aliás, nesse diapasão o posicionamento vislumbrado neste Sodalício no julgamento do Habeas Corpus nº 2012.007110-9:



    [...] Repisa-se que o entendimento pretoriano é no sentido de que ‘o excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso’ (HC 340.606/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 06/06/17).



    À evidência, o contexto de datas e atos realizados na origem demonstram que não há como se atribuir ao Judiciário ou aos órgãos da persecução penal a responsabilidade por matemática excessividade de prazo; pelo contrário, tudo indica que o feito tramita regularmente, em total consonância à razoável duração do processo.



    Sobre o tema, frise-se a construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:



    [...] Destarte, não há como se acolher a pretensão deduzida no writ, máxime porque a infringência temporal para ultimação do feito deve ser aferida à luz de um juízo de proporcionalidade e de razoabilidade, que, no caso concreto, são devidamente respeitados.



    Todavia, nas informações consta que a audiência de instrução será designada com a conclusão do laudo de dependência toxicológica, o qual já aportou aos autos, inclusive as demais perícias já encontram-se encartadas, de modo que se afigura necessário recomendar à autoridade impetrada que de fato agende o dia do ato, para data mais próxima possível, cumprindo-se, com urgência, os atos intimatórios.



    Ante o exposto, com o parecer, conheço do habeas corpus, mas denego a ordem almejada.



    [...]



    Consta também das informações prestadas pela instância pretérita (fls. 209- 211):



    Pelo presente, e com fulcro no art. 135, inciso III, c/c art. 153, § 2º, V, ambos da Resolução n. 590, de 13 de abril de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça), tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, com o fim de prestar as informações que foram requisitadas a este Tribunal por meio do ofício n. 091726/2023-CPPE, referentes ao HABEAS CORPUS n. 850138/MS, impetrado em favor do paciente Pablo Roberto Dos Santos Rodrigues, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 1415364- 17.2023.8.12.0000.



    01. Verifica-se que foi impetrado o referido Habeas Corpus em favor de Pablo Roberto Dos Santos Rodrigues sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Sidrolândia, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da custódia em flagrante, convertida em preventiva e posteriormente não revogada. No entanto, ao analisar o referido mandamus, a 3ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    [...]



    02. O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração, as partes foram intimadas da decisão e o Ministério Público manifestou ciência nos autos em 31/08/2023.



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.



    Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos.



    A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, em 21/3/2023 e recebida em 22/3/2023. Resposta à acusação apresentada em 1/4/2023.



    Em 16/05/2023 foi requerida, pela defesa, a revogação da prisão com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 17/05/2023, manifestou-se o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul.



    Em 19/5/2023 foi proferida decisão interlocutória determinando a realização de exame toxicológico.



    Em 5/7/2023 foi interposta petição da defesa alegando excesso de prazo, sem a juntada do Laudo Pericial Definitivo da droga.



    Em 6/7/2023 foi juntada manifestação do MPMS contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva.



     Em 7/7/2023 foi proferida decisão interlocutória mantendo a prisão preventiva do paciente.



    Em 14/7/2023 foi juntado Laudo Pericial de Pablo Roberto dos Santos Rodrigues.



    Em 23/7/2023 foi juntado Laudo de exame toxicológico.



    Em 25/7/2023 foi juntado o Laudo Pericial n. 163.941.



    Em 25/7/2023 foi juntada manifestação do MPMS requerendo o prosseguimento do feito, designando-se a Audiência de Instrução e Julgamento.



    Nesses termos, constata-se que atualmente o processo está em estágio avançado.



    Não tendo sido constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 21).



    Nesta impetração, busca-se, liminarmente:



    “[...] deferir a ordem em favor do Paciente, para o relaxamento da prisão ilegal, diante do excesso de prazo com réu preso sem data para a audiência, com fundamento no Art. 1º, III, Art. 5º, III, XXXV, LV, LVII, LXV, LXVIII, todos da Constituição da República Federativa do Brasil/88, c.c Artigos 282, §6º, 321, 400, 647, 648 e 654, §2º, ambos do Código de Processo Penal, bem como nos demais normativos legais e regimentais de regência, com a expedição do competente Alvará de Soltura, e ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, conceder a ordem, para o fim de tornar, em qualquer caso, definitiva a liminar concedida [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 13-14).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator